Tribunal: TJES
Processo: 5000227-82.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000227-82.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DILMO FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000227-82.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
DILMO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:
PARANA BANCO S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDORA NÃO RECONHECE A CONTRATAÇÃO. BANCO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO COM PARCIAL PROVIMENTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de cancelamento de registro de débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por DILMO FERREIRA DOS SANTOS em face do PARANA BANCO S/A

Em síntese, a parte autora narra que notou que eram efetuados descontos em sua aposentadoria, em razão de um empréstimo consignado vinculado a requerida, referentes ao contrato n.º 58010229312-331, em 84 parcelas, de R$17,51(dezessete reais e cinquenta e um centavos), o qual não reconhece e não deu causa.

Diante disso, informa que os descontos realizados somam, até a presente data, o valor de R$437,75 (quatrocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo tais cobranças indevidas e ilegais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência proferida no ID14675624, para DECLARAR a nulidade do contrato firmado entre as partes e, por consequência, tornar inexigível o débito que por ventura ainda exista.

Ainda, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO de indenização pelos danos materiais, para CONDENAR o requerido a restituir ao autor o valor, já em dobro, de R$875,50 (oitocentos e setenta cinco reais e cinquenta centavos), referente aos valores descontados indevidamente no benefício junto ao INSS. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar da citação.

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$1.000,00 (mil reais), em favor da autora. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

Por fim, AUTORIZO desde já a compensação de valores entre as partes, correspondente à diferença apurada entre o montante liberado ao autor em forma de empréstimo, qual seja, R$734,55 (setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E a partir deste arbitramento, e a obrigação determinada na presente.

Por fim, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I do CPC/15.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6639034
,
o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que o valor da indenização por danos morais é irrisória e pedindo sua majoração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação, uma vez que foram realizados descontos indevidos da aposentadoria do requerente, o que fere o Código de Defesa do Consumidor.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrida, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro, mantendo a autorização para realizar a compensação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

MAJORAR
o valor

de indenização por dano moral para o importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)